Tribunal: TJDFT
Processo: 0732112-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732112-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., PETROLCONTROL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI - ME, MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO, SINÉSIO PEREIRA FRANCO, MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS, MIANNI VAZ DE ANDRADE, REGINA BRAGA MAGALHÃES, ELIANE BRAGA MAGALHÃES, DEUSIMARA BRAGA VIEIRA, DANIEL JUNIO BRAGA MAGALHÃES, REGINALDO BRAGA MAGALHÃES, VILMAR BRAGA MAGALHÃES, GILVANIA TEODORIO DA SILVA LOPES, VALEN EMPREENDIMENTOS LTDA, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, ARINO PEREIRA LOPES, BENEDITA PEREIRA BRAGA, MANOEL CORREIA DA SILVA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, HERCULANO PEREIRA BRAGA, MARIETA PEREIRA BRAGA, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, WAGNER PEREIRA CARDOSO, VALDIR PEREIRA CARDOSO, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, MAURO TEIXEIRA MAGALHAES, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELISMAR PEREIRA BRAGA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, RENI BRAGA DE SOUZA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA, ZILDA BRAGA COSTA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOAO BENEDITO DA COSTA, MARCOS ROGERIO BOSCHINI, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, LUCIA PEREIRA, ISMENIA PEREIRA COSTA, KELY REGINA BRAGA PEREIRA, ELIO CAMILO DA SILVA, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, IRENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, HELENA PEREIRA BRAGA, LEONARDO PEREIRA GONCALVES, RENAN LOPES DE MOURA, CRISTIANO DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: SEVERIANO PEREIRA BRAGA, JOÃO PEREIRA BRAGA, MARILDA PEREIRA CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE HENRIQUE PEREIRA BRAGA, ELENITA BRAGA DA SILVA, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, DOLORES MAGALHAES BRAGA, BEATRIZ APARECIDA DE MORAES, ILDEU PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, pela qual declinada a competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF: “Recentemente, estabeleceu-se virtual consenso em quase todas as Turmas Cíveis do TJDFT acerca da incompetência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento de ações de usucapião promovidas entre particulares sobre “imóvel regularizado e individualizado”. Nestes casos, conforme orienta o E. TJDFT, incide a ressalva do art. 3o da Resolução n. 3/2009, cabendo aos Juízos das Varas Cíveis ou da Fazenda Pública a resolução dos feitos, não importando a quantidade de demandas similares postas. Para ilustrar, vale a transcrição de ementas em acórdãos proferidos por cada uma das turmas que já se pronunciaram sobre o tema: 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727811-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) NEUZA ALVES DA SILVA e SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Acórdão No 1666892 EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. 1. A Resolução n. 3/2009, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar as causas relativas à "ocupação do solo urbano ou rural", assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (artigo 2o, inciso IV). 2. O artigo 3° da Resolução n. 3/2009 excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 3. No caso sob análise, a demanda envolve, exclusivamente, controvérsia acerca do domínio do imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d'Armas de Planaltina-DF, sem que sejam discutidas questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem já se encontra individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto n. 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal, devendo ser processada e julgada no foro da situação da coisa, na forma prevista no artigo 47, caput, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS PIRES SOARES NETO - Relator, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0730948-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) JOAO PEREIRA DA SILVA e ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA Relator Desembargador ALVARO CIARLINI Acórdão No 1655699 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA QUE ABRANGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz respeito ao alegado usucapião de imóvel. 2. A Resolução no3/2009 da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, processar e julgar as causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. 3. A Resolução no3/2009, em seu artigo 3°, excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 4. A demanda envolve, exclusivamente, controvérsia em relação ao domínio do imóvel situado no Setor Habitacional Mestre D’Armas da Região Administrativa de Planaltina. Competência da Vara Cível. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ALVARO CIARLINI - Relator, RENATO RODOVALHO SCUSSEL - 1o Vogal e SANDRA REVES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOAO EGMONT, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 4a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0730813-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) MARIA DAS DORES VIEIRA DOS SANTOS PERES, SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME, DARLAN FIGUEREDO COSTA (CONFINANTE), MANOEL RODRIGUES DE SOUSA (CONFINANTE) e CLAUDIANA MACHADO DOS SANTOS SILVA (CONFINANTE) Relatora Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Acórdão No 1675670 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA REGULARIZADA NO SETOR MESTRE D’ARMAS EM PLANALTINA/DF. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSES CONTROVERTIDOS MERAMENTE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE PLANALTINA/DF. REMESSA DOS AUTOS DETERMINADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é de natureza absoluta em razão da matéria, abarcando as ações que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, à exceção das ações de natureza criminal (art. 34 da Lei no 11.697/2008 e no art. 3o da Resolução no 3/2000 deste TJDFT). 2. Em se tratando de ação de usucapião em que debatidos interesses meramente particulares, estando ausente qualquer interesse público ou coletivo de caráter ambiental, fundiário, urbanístico ou agrário, não há razão para que a demanda seja processada e julgada pela Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Assim, também por não se configurar a competência das Varas de Fazenda Pública, impõe-se a remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina/DF para processamento e julgamento da controvérsia, tendo em vista se tratar do foro de situação da coisa litigiosa (art. 47 do CPC). Jurisprudência do TJDFT. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - Relatora, FERNANDO HABIBE - 1o Vogal e ARNOLDO CAMANHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0726565-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) JAQUELINE BRAGA DOS SANTOS SILVA Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1649432 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. NÃO DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 34 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, dispõe sobre a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e a Resolução 3, de 30 de março de 2009, deste Tribunal de Justiça, delimita a competência. Observa-se que “As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto” permanecem como sendo de competência das Varas Cíveis ou Varas de Fazenda Pública. 1.1 O processo de origem envolve exclusivamente controvérsia sobre domínio de imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF, sem discussão de questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem encontra-se individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal. 1.2 Observada a regra inserta no inciso III do art. 3° da Resolução 3/2009 desta Corte de Justiça, e no caput do art. 47 do CPC, a ação de usucapião da origem deve ser processada e julgada na Vara Cível de Planaltina-DF, pois o imóvel objeto da demanda encontra-se na referida Região Administrativa. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 1o Vogal e ANA CANTARINO - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0703806-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO(S) DESCONHECIDOS Relator Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA Acórdão No 1675555 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA. IMÓVEIS REGULARIZADOS E INDIVIDUALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA QUE ABRANGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A Resolução 3/2009 do TJDFT estabelece que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, processar e julgar as causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (artigo 2o, inciso IV). 2. O artigo 3° da referida resolução excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ao estabelecer que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 3. Na hipótese, a ação envolve exclusivamente o pedido reivindicatório da propriedade de imóveis situados no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF, sem discussão sobre questões de interesse público ou de natureza coletiva, já que o bem está devidamente individualizado e regularizado. Eventual sentença que venha a reconhecer o direito pleiteado pela autora, por si só, em nada interferirá na situação urbanística ou ambiental da área, pois o que se discute não é a atividade que se pretende exercer no local, e sim a titularidade do direito de exercê-la, como decorrência do direito de propriedade. 4. A mera existência de ação popular em trâmite contra o Decreto Distrital 40.886/2020 (PJe 0700369-92.2021.8.07.0018), e de ação declaratória de nulidade de sentença (PJE n. 0704417- 94.2021.8.07.0018), ambas sobre questões relativas à Estância Mestre D’Armas, não atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para processar e julgar as demais ações individuais propostas pelos proprietários dos lotes em questão. Tais ações não são capazes de reverter a regularização da área ou individualização dos terrenos. 5. Portanto, é incompetente o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para processar e julgar o presente feito. Os autos devem ser remetidos ao juízo da vara cível, nos termos do art. 3o da Resolução 3/2009 deste Tribunal de Justiça, e do art. 47 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LEONARDO ROSCOE BESSA - Relator, ARQUIBALDO CARNEIRO - 1o Vogal e SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727881-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) IVO SANTO NASCIMENTO NUNES e NATALIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA NUNES Relatora Desembargadora LEILA ARLANCH Acórdão No 1622551 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO E DE QUESTÃO REFERENTE A PROTEÇÃO AMBIENTAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DO LOCAL DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que reconheceu a sua competência para o processamento da ação de usucapião 2. Tratando-se de ação de usucapião, em face de sua natureza petitória, e considerando não se tratar de terra pública, mas de interesses exclusivamente privados, não envolvendo interesses afetos a valores ambientais, urbanísticos ou fundiários, a competência para processar e julgar é da Vara Cível do local do imóvel. 3. Tendo em vista a ausência de interesse público e de questões relacionadas ao meio ambiente, afasta-se a competência da Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do artigo 3o da Resolução no 03/2009 — TJDFT. 4. Agravo conhecido e provido para declarar a competência do juízo da Vara Cível de Planaltina. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LEILA ARLANCH - Relatora, GISLENE PINHEIRO - 1o Vogal e FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0730022-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) LEILANE CHAVES DE AMORIM,SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME,MARIA DA CONCEIÇÃO AQUINO BRITO,MARIA DA CONCEIÇÃO AGUIAR DOS SANTOS e ELIVETE DE ARAUJO MONTEIRO Relator Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB Acórdão No 1677957 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. NATUREZA PRIVADA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE REFLEXOS AMBIENTAIS E DE INTERESSE PÚBLICO DIRETO. ARTIGO 34 DA LEI No 11.697/2008. RESOLUÇÃO No 3/2009 DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL (PLANALTINA). DECISÃO REFORMADA. 1. A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF está definida no artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) e delimitada na Resolução n. 3 do TJDFT, de 30 de março de 2009. 2. Versando aação originária sobre posse de imóvel entre particulares, sem reflexos ambientais, tampouco envolvendo questões de regularização urbanística, fundiárias ou agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, impõe-se o reconhecimento da incompetência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, com a remessa dos autos ao Juízo da Vara Cível da situação do imóvel. 3. Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOSE FIRMO REIS SOUB - Relator, CARMEN BITTENCOURT - 1o Vogal e EUSTAQUIO DE CASTRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB, em proferir a seguinte decisão: Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. Unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Em que pese a mais respeitosa divergência do signatário em face da compreensão do tema jurídico, não se pode desconsiderar que o ordenamento jurídico processual vigente exige a consolidação de uma jurisprudência íntegra, isonômica, harmoniosa e uniforme, e impõe com redobrado vigor a submissão dos órgãos judiciários inferiores às determinações emanadas dos órgãos judiciários de graus mais elevados. Claro que esta obrigação sobreleva quando o entendimento é expresso de forma unânime por todo o Tribunal, o que reforça a conclusão de que a opinião do signatário está inteiramente equivocada, sendo premente a necessidade de acatamento e prestígio à orientação inequívoca emanada dos órgãos superiores. No caso concreto posto nestes autos, a pretensão de usucapião recai sobre imóvel particular individualizado, sendo a lide constituída entre particulares, o que atrai a competência residual das Varas Cíveis da situação da coisa. Vale anotar que se trata aqui de competência absoluta, que deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, independentemente do estágio em que se encontra o processo. Em face do exposto, declino da competência em favor do MM. Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, para onde deverão rumar os autos, via serviço de Distribuição, observadas as cautelas de praxe.” – (grifei) ID 49749396, pp. 50 a 54. Opostos embargos de declaração, proferida a seguinte decisão: “Id 155025787. Exclua-se a União. Visa a parte embargante/interessada/Terracap, por meio de embargos declaratórios 157168747, a modificação da decisão de id 155025787 que declinou da competência. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão discorre pontualmente sobre os fundamentos que justificam o julgamento o reconhecimento da incompetência deste Juízo especializado, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. Int.” – ID 49749396, p. 55. Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL (agravante) narra: “Trata-se, na origem, de ação de usucapião que tem por objeto um imóvel desprovido de matrícula imobiliária individualizada (inserido em gleba maior), resultante de parcelamento ilegal de solo em área que se encontra em processo de desapropriação e de regularização fundiária. Os autores, ora agravados, incluíram o Distrito Federal no polo passivo em razão da pretensão inicial de obstar o exercício do poder de polícia no imóvel objeto da lide. Na decisão ora agravada, o douto Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal declinou da competência em favor da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria.” – ID 49749395, p. 2. Alega: “A decisão agravada se firmou na assertiva de que “a pretensão de usucapião recai sobre imóvel particular individualizado, sendo a lide constituída entre particulares, o que atrai a competência residual das Varas Cíveis da situação da coisa”. Verifica-se, em primeiro lugar, que o imóvel usucapiendo (CL 407, Bloco D, Lote 04) não possui registro individual (não constitui unidade imobiliária), por se tratar de “lote” inserido em gleba ilegalmente parcelada (Qunhão 23, matrícula n. 42.569 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito federal). O Distrito Federal possui interesse público direto na lide em razão da possível violação da ordem urbanística, considerando-se o descumprimento do procedimento de parcelamento de solo disciplinado pela Lei federal n. 6.766/1979 em razão de a transcrição da sentença declaração da usucapião no registro de imóveis ensejar a criação, pela via judicial reflexa, de uma nova unidade imobiliária. Os argumentos da própria autora evidenciam uma relevante controvérsia acerca da ordem urbanística e fundiária, in verbis: “o imóvel objeto da demanda não está sendo parcelado de área maior, o imóvel da demanda está localizado em uma área que tem previsão técnica no PDOT”. Essa afirmação foi infirmada pelo Distrito Federal: “a área descrita foi contemplada no projeto urbanístico URB 86/92 (...) que não foi registrado integralmente (pela Terracap) por questões fundiárias. A Quadra denominada CL 407 está entre as que não foram registradas” (processo de origem, ID 106329278, p. 6, grifou-se) Observe-se, ainda, o risco concreto de o processo de regularização fundiária e urbanística da região ser prejudicado por registros sucessivos das sentenças prolatadas nas diversas ações individuais de usucapião dos “lotes” existentes na localidade. Na causa em apreço, vislumbra-se o interesse direto do Distrito Federal quanto ao adequado desenvolvimento urbano, com a ocupação ordenada do território pautada pelo equilíbrio urbanístico e ambiental (artigos 15, X; 278; 312; 314; 316 a 319; 321; 325 e 326 da Lei Orgânica do Distrito Federal). Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente desse colendo Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICOSISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL INSERIDO EM PARCELA DE GLEBA MAIOR. MATRÍCULA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA. PARELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. COMPREENSÃO DO PEDIDO. PARCELAMENTO INDIRETO DO IMÓVEL. AFETAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL, URBANO E DE INTERESSE PÚBLICO E COLETIVO. MATÉRIA INSERIDA NA JURISDIÇÃO CONFERIDA À VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA, ART. 34; RESOLUÇÃO TJDFT No 03/09, ART. 2o, IV e V). (...) 5. Encerrando o objeto da ação pretensão declaratória de prescrição aquisitiva sobre imóvel desprovido de matrícula imobiliária individualizada e objeto de parcelamento irregular, compreende matéria pertinente ao meio ambiente natural e urbano e ao parcelamento do solo para fins urbanos, revestindo-se, ademais, de interesse público, estando a jurisdição para sua resolução inserta na competência conferida ao juízo especializado da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Lei n.o 11.697/08, art. 34; Resolução no 03/09, art. 2o, I, II e IV). 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (0705798- 02.2018.8.07.0000 AGI, Rel. Des. Teófilo Caetano, DJE 25/10/2018, grifou-se). Em segundo lugar, a autora pretende impedir o exercício do poder de polícia pelo Distrito Federal no tocante a edificação situada em parcelamento ilegal de área em processo de desapropriação. Tal pretensão não se restringe ao interesse individual da autora, porquanto repercute no interesse público primário atinente à regularidade urbanística e fundiária da aventada área do Distrito Federal; e, por conseguinte, diz respeito ao bem-estar de toda a coletividade. Assim, o processamento e julgamento da presente demanda compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos dos artigos 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e 2o, IV e V, da Resolução n. 3/2009 da colenda Corte local.” – ID 49749395, pp. 2 a 4. Subsidiariamente, sustenta: “Ainda que se afaste a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a decisão ora agravada por força da incompetência da Vara Cível para processar e julgar a presente demanda. O Distrito Federal integra a lide na qualidade de requerido, o que configura a competência da Vara da Fazenda Pública, nos termos do artigo 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;”. – ID 49749395, pp. 4/5. Requer ao final: “Diante do exposto, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, seja o agravo de instrumento provido para determinar a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ou, a título de pedido sucessivo, seja reconhecida a competência da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.” – ID 49749395, p. 5. Sem recolhimento de preparo ante isenção legal. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL À DECISÃO DO JUÍZO CÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS AUTOS NO JUÍZO CÍVEL E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento cujo objetivo era a concessão do efeito suspensivo parcial da decisão proferida pelo Juízo Cível e sua reforma, a qual declinou da competência para apreciar os pleitos da agravante na ação originária e determinou a remessa dos autos à segunda instância da Justiça Militar. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A Corte Especial do STJ definiu, em julgamento submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Recursos Especiais repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgados em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), situação que a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.070.617/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022. III - No caso concreto, o acórdão objurgado analisou as provas dos autos para concluir que "conforme exposto anteriormente, o caso dos autos não apresenta cenário de urgência, o que revela a falta de preenchimento do requisito objetivo da urgência, condição esta exigida pelo STJ para permitir a interposição, em caráter excepcional, do agravo de instrumento para além das hipóteses elencadas no art. 1015 do CPC." IV - Está evidenciado, por conseguinte, que não se trata de hipótese abstrata e não específica, ao contrário, o decisum vergastado julgou a quaestio iuris a partir das especificidades do caso concreto. V - Para rever a conclusão da Corte local, seria necessária a análise de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 7/STJ. VI - O Superior Tribunal de Justiça entende que a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes. VII - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.999.976/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0706831-89.2021.8.07.0010), trata-se de ação de usucapião sobre bem imóvel urbano ajuizada, em 15/9/2021, por GILVANIA TEODORIO DA SILVA LOPES e ARINO PEREIRA LOPES em desfavor de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e OUTROS – ID 103096755 na origem. Narraram na inicial: “O objeto desta ação é o imóvel situado CL 407 bloco D Lote 04, Santa Maria Sul Brasília-DF, com a seguinte descrição: o mesmo se encontra na matrícula de no 42.569 registrada no Cartório do 5o Oficio de Registro de Imóveis, integrante do Condominio pro-indiviso denominado lote urbano Quinhão 23, com área de 704.5247 hectares, na região Administrativa de Santa Maria Brasília-DF, (conforme certidão de ônus atualizada em anexo). Cumpre ressaltar nesta oportunidade que o imóvel objeto da demanda não está sendo parcelado de área maior, o imóvel objeto da demanda está localizado em uma área que tem previsão técnica no PDOT (conforme memorial descritivo da cidade nos autos) atualmente vigente, tendo como destinação uso misto de área comercial com moradia, além de já possuir serviços públicos no que diz respeito a fornecimento de água, energia elétrica e rede de esgoto. Neste sentido cumpre esclarecer que o imóvel objeto da demanda foi previsto no memorial descritivo quando da criação da cidade de Santa Maria, nesta oportunidade o imóvel teve as suas características detalhadas, na época foram discutidas todas as Informações referentes à implantação e mapeamento do terreno e a descrição e detalhamento dos pavimentos e da área onde se localiza o lote dos autores. Recentemente os autores tomaram conhecimento de que a presente área pertencia originalmente há 3 (três) espólios proprietários tabulares: ESPÓLIO DE ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA, AGOSTINHO PEREIRA BRAGA e JOÃO PEREIRA BRAGA, do imóvel denominado Quinhão 23 do Imóvel Santa Maria, área que atualmente se encontra implantada a cidade satélite de Santa Maria-DF. No curso do processo de inventário, em decorrência do encerramento dos processos de inventários, os espólios foram substituídos pelos adjudicatários das respectivas heranças, o que implicou na fermentação olímpica dos proprietários da matrícula de 3 (três) para 379 (trezentos e setenta e nove) proprietários, no primeiro momento, e, atualmente, 85 proprietários. Cumpre ressaltar, o imóvel que o requente está na posse do imóvel há mais de 20 anos, encontra-se dentro da poligonal da matrícula objeto da presente demanda. E como a presente matrícula hoje atualmente pertence a aproximadamente 95% (noventa e cinco) por cento das construtoras desta maneira as mesmas estão forçando os posseiros a sair dos imóveis sob o argumento que os lotes ocupados são propriedade particular. Ora Excelência! o requerente encontra-se no imóvel por mais de 02 décadas, inclusive o requerente nem tinha conhecimento que essa área pertencia aos particulares da matrícula aqui em discussão. Nesse contexto, o requerente esperava que a órgãos públicos fossem regularizar a situação fundiária da área que tem posse, repita-se a mais de 20 anos, pelo programa PRO-DF, uma vez que é de conhecimento de todos pioneiros da cidade que área foi destinada inclusivamente para o programa PRODF. Portanto, não existe outra possibilidade jurídica de regularizar sua situação fundiária senão buscar a tutela jurisdicional do estado pela ora medida processual disponível ao requerente.” (grifei) – ID 103096755, pp. 16/17. Em 24/9/2021, determinada a citação da União, Terracap e Distrito Federal para ciência da lide. Em 19/10/2021, DF apresentou contestação, requerendo seu ingresso no feito – ID 106329277 na origem. Em 3/11/2021, TERRACAP requereu seu ingresso como assistente simples (ID 107565916). Na contestação, DISTRITO FEDERAL asseverou não ser o bem passível de usucapião: “Logo, se a área não possui matrícula/registro próprio, não pode ser considerada “imóvel” para os fins legais, tratando-se, quando muito, de um mero trecho de terras integrante de uma área maior, e por isso não pode ser objeto de usucapião. Pensar o contrário é fazer tábula rasa de todo o arcabouço normativo que rege a matéria, em especial da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). Neste raciocínio, se a pretensão de usucapião não atende à legislação urbanística em vigor, em particular também a Lei n° 6766/79, este tipo de pedido (de usucapião de 'imóvel' sem existência legal, por ausência de registro individualizado) se revela impossível de ser reconhecido.” – ID 106329277, p. 4 na origem. Pois bem. De acordo com o art. 34 da Lei de Organização Judiciária, “Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.” E, consoante o inciso III do art. 3o da Resolução 3 de 30/3/2009 do TJDFT, “ Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública:” “III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.” Consoante informação técnica juntada aos autos de origem, elaborada, em 7/10/2021 pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria Geral do DF, o imóvel em questão está em processo de desapropriação: “4. Sob o aspecto urbanístico, a área descrita foi contemplada no projeto urbanístico URB 86/92 da Cidade Satélite de Santa Maria, projeto urbanístico que não foi registrado integralmente (pela TERRACAP) por questões fundiárias. A Quadra denominada CL 407 está entre as que não foram registradas. A área, situada na Zona Urbana de SANTA MARIA /DF, não integra estratégia de regularização fundiária estabelecida pelo PDOT, verificando-se, porém, a existência construções irregulares; 5. No aspecto fundiário, conforme o Sistema TERRAGEO, esta área referente à Quadra “CL 407” está inserida em “ÁREA EM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO” pela TERRACAP. Portanto a área que a parte requerente pretende a usucapião está em processo de desapropriação conduzido pela TERRACAP. Neste contexto, quando concluído o processo de desapropriação da área, as unidades imobiliárias serão registradas como de titularidade da TERRACAP.” (grifei) – ID 106329278, pp. 6/7. Assim, embora o DF tenha ingressado no feito, aparentemente o caso não apresenta questão ligada diretamente ao meio ambiente, tampouco qualquer interesse público imediato, o que se prestaria a afastar a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Por oportuno: “ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL EDIFICADO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA LIGADA DIRETAMENTE AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação declaratória pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito de origem, sob o fundamento de que a causa deve ser processada e julgada na Vara Especializada do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, tendo em vista que ação demolitória do Distrito Federal envolve, em tese, área pública, portanto, a ordem urbanística. 1.1. O agravante pede o reconhecimento da competência da 7a Vara de Fazenda Pública para processar e julgar o feito. 2. Nos termos do artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/08) e dos artigos 2o e 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT, a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, foi definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos. 3. A controvérsia dos autos originários reside na impugnação à pretensão demolitória de imóvel situado na QNN 02, conjunto C, Lote 33a. 3.1. Embora o caso envolva ocupação irregular de área pública por particulares, não apresenta questão ligada diretamente ao meio ambiente, tampouco qualquer interesse público imediato, razão pela qual afasta-se a competência da Vara do Meio Ambiente para processar e julgar o feito. 4 Jurisprudência: "(...) É das Varas da Fazenda Pública a competência para o processamento e julgamento da ação que tem por objeto a legalidade de ato da AGEFIS, que determinou a demolição de construção erigida em área pública. Se o meio ambiente não integra o objeto da ação, ocorrendo a discussão de questões ambientais, como a afetação de espaço urbano destinado ao uso público, apenas em caráter incidental, não há que se falar na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. (...) (07049819820198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/2/2020). 5. Decisão reformada para determinar a competência da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar o feito de origem. 6. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1333337, 07531074820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o fato de o DISTRITO DEDERAL, ora agravante, ter ingressado no feito afasta a competência de Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF. E, de acordo com o art. 26, inciso I da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.697/2008), é de competência da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal “as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;”. Assim, em princípio, a competência para o processo e julgamento do feito deve acabar por ser reconhecida em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, e não de Vara Cível. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo até a análise do mérito do presente recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Intime-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora